Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RENÚNCIA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE ACORDO. ANÁLISE QUANTO À VALIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM SEDE RECURSAL APÓS CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC, e resolveu o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, em ação declaratória de validade de acordo extrajudicial cumulada com indenização por perdas e danos. O autor sustenta que as partes firmaram acordo com cláusula de renúncia expressa, irrevogável e irretratável aos honorários sucumbenciais, mas o réu promoveu cumprimento de sentença para cobrá-los. Alega validade do ajuste independentemente de homologação judicial e requer o prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se houve violação ao princípio da dialeticidade, pela suposta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença pelo autor; (ii) definir se é cabível ação autônoma para declarar a validade de acordo extrajudicial e a inexigibilidade de honorários já reconhecidos em cumprimento de sentença com decisão transitada em julgado; (iii) analisar se a conduta do autor caracterizou litigância de má-fé; e (iv) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios em grau recursal quando a sentença indeferiu a inicial sem prévia angularização da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC.
4. A alegação de inexigibilidade dos honorários em razão de acordo extrajudicial já foi deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pelo juízo de origem e mantida por acórdão transitado em julgado.
5. A decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença, ao enfrentar a tese de inexigibilidade do título judicial, produz eficácia preclusiva e sujeita-se à autoridade da coisa julgada material.
6. O ordenamento jurídico não admite a utilização de ação declaratória como sucedâneo recursal ou como meio indireto de desconstituir decisão já acobertada pela coisa julgada.
7. A propositura de ação autônoma para rediscutir matéria definitivamente decidida revela inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, do CPC.
8. A mera reiteração de tese já afastada não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.
9. Indeferida a petição inicial sem citação, não são devidos honorários sucumbenciais na origem. 9.1. Interposta apelação e apresentada contrarrazões após citação do réu, impõe-se a fixação de honorários em favor do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
2. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e afasta a alegação de inexigibilidade do título judicial, quando confirmada em grau recursal e transitada em julgado, impede a rediscussão da matéria em ação autônoma, por força da coisa julgada material e da eficácia preclusiva.
3. A ausência dos requisitos do art. 80 do CPC afasta a condenação por litigância de má-fé.
4. É cabível a fixação de honorários advocatícios em grau recursal quando, após o indeferimento da petição inicial sem citação, o réu é citado para apresentar contrarrazões à apelação e o recurso é desprovido.